Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707228-06.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CERTHA ODONTOLOGIA EIRELI, CADES VIANA BARROS RECORRIDO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. CULPA CONCORRENTE. EXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRIMEIRA ETAPA. DESISTÊNCIA JUSTIFICADA DA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL EM PARTE ACOLHIDO. DANO MORAL. INCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. 1. Comprovado nos autos pela parte autora o fato constitutivo de seu direito autoral (má prestação dos serviços iniciais contratados na primeira etapa, bem como ação e omissão da conduta da parte ré, nexo de causalidade e dano), impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos autorais, com base no artigo 373, I, do CPC. 2. É possível a rescisão contratual, por inexecução parcial do serviço odontológico de implantes dentários, por culpa concorrente das partes, máxime quando verificada a ocorrência de diversas falhas iniciais na prestação de serviço pelo fornecedor e, por consequência, a justificada recusa da consumidora na finalização dos demais procedimentos contratados (colocação de próteses dentárias definitivas). 3. Ante a demonstração de parcial execução do contrato (primeira etapa - enxerto ósseo na gengiva), mostra-se razoável a retenção de parte do valor pago ao fornecedor, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. 4. A inexecução do procedimento final (colocação de próteses dentárias definitivas) enseja a devolução de parte do montante pago para a realização da segunda etapa do serviço previsto em contrato, ainda que justificadamente o consumidor tenha optado em desistir no prosseguimento do negócio jurídico. 5. Meros aborrecimentos, advindos de inadimplemento contratual, sem configuração de dano duradouro apto a ensejar afronta aos direitos de personalidades, não autorizam o ressarcimento por danos morais, consoante firme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do CPC, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, sustentando que “ao contrário do que afirmado no r. acórdão, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o direito reclamado.” (id 34663182, pág. 6). Afirma, ademais, que o serviço prestado atendeu aos termos contratados, razão pela qual inexiste fundamento para a indenização fixada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à apontada violação aos artigos 373 do CPC, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da inocorrência dos requisitos para a indenização fixada, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012